Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013140-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SANDRO MORETE REZENDE ALVES - CPF: 001.288.811-78 (AGRAVADO), EVERTON SCHULTZ DE BARROS - CPF: 012.019.931-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado em ação de execução de título extrajudicial, na qual foi deferida penhora via SISBAJUD e RENAJUD, e indeferida a utilização dos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, apta a afastar a incidência do princípio da dialeticidade e autorizar o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal.

4. Não caracteriza impugnação específica a apresentação de alegações genéricas dissociadas dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

5. O agravo interno não comporta provimento quando não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013140-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADOS:

SANDRO MORETE REZENDE ALVES, EVERTON SCHULTZ DE BARROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão monocrática de Id. 356967851, que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001591-82.2022.8.11.0080, ajuizada em face dos ora Agravados, deferiu pedido de penhora online via sistema SISBAJUD e de busca/penhora de automóveis via RENAJUD, indeferindo, contudo, o pedido busca de informações fiscais pelos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

Em suas razões, aduz que houve impugnação específica da decisão de origem, pois enfrentou diretamente o fundamento relativo à exigência de esgotamento prévio de diligências para utilização do INFOJUD, defendendo a ilegalidade dessa condicionante

Alega que tal exigência não possui respaldo legal e compromete a efetividade da execução, invocando os princípios da cooperação, celeridade e duração razoável do processo, além de sustentar que o princípio da dialeticidade não deve ser aplicado de forma excessivamente formalista.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual, consoante certidão de Id. 363873870.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão monocrática de Id. 356967851, que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001591-82.2022.8.11.0080, ajuizada em face dos ora Agravados, deferiu pedido de penhora online via sistema SISBAJUD e de busca/penhora de automóveis via RENAJUD, indeferindo, contudo, o pedido busca de informações fiscais pelos sistemas INFOJUD e INFOSEG.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como indicado na decisão recorrida, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de busca de informações fiscais pelos sistemas INFOJUD e INFOSEG, ao argumento de que a Agravante não procedeu com qualquer tentativa extrajudicial anterior de localização de bens necessários à satisfação do débito, estabelecendo uma ordem de graduação entre as medidas ante a excepcionalidade da quebra do sigilo fiscal.

Tal fundamentação, entretanto, foi completamente ignorada pela Recorrente que, em suas razões recursais, limitou-se a apontar, de forma meramente genérica, que o uso dos sistemas informatizados permite maior celeridade do processo na busca pela satisfação do crédito.

Destarte, considerando que a Recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, o instrumental não foi conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026